Tribunal: TJDFT
Processo: 0745393-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 210993389, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0735663-96.2020.8.07.0001, proposta em face de CHS COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Em suas razões recursais (ID 65491098), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que foram realizadas pesquisas de bens, em busca da satisfação do crédito, por meio dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, que restaram insuficientes para satisfação integral do débito. Logo, o exequente, ora Agravante, requereu a realização de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o que foi indeferido pela decisão combatida. Alega que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo, sendo que não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, por ausência de previsão legal. Argumenta que a SUSEP é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo de origem, sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada, deixando evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito. Defende que manter o indeferimento da pesquisa seria contraditório ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, seria ainda, obstar o direito do Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do recorrido Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para realização da medida. Requer ainda, seja afastada a determinação de desarquivamento mediante indicação de bens, eis que inexiste previsão legal para tanto. Preparo (65491106). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.